Tribunal: TJSP
Processo: 1003626-79.2020.8.26.0302
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Servidor Público Civil
Órgão julgador: Renato Delbianco
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
APELAÇÃO e REMESSA NECESSÁRIA – Mandado de Segurança – Servidor público municipal (Dentista) – Município de Mineiros do Tietê/SP – Afastamento das atividades laborais enquanto perdurar a pandemia de Covid-19, causada pelo "novo Coronavírus" – Impetrante que pertence a grupo de risco (idoso e portador de diabetes) – Inviabilidade – Servidor lotado em unidade que presta serviço essencial

Ementa:
APELAÇÃO e REMESSA NECESSÁRIA – Mandado de Segurança – Servidor público municipal (Dentista) – Município de Mineiros do Tietê/SP – Afastamento das atividades laborais enquanto perdurar a pandemia de Covid-19, causada pelo "novo Coronavírus" – Impetrante que pertence a grupo de risco (idoso e portador de diabetes) – Inviabilidade – Servidor lotado em unidade que presta serviço essencial (saúde) – Norma impugnada (Decreto Municipal n.o 17/20) que determinou a suspensão de todos os atendimentos odontológicos previamente agendados, salvo aqueles destinados a atender pacientes com situação de urgência e emergência a partir de 23 de março de 2020 – Hipótese que não desborda da razoabilidade ou proporcionalidade, por se tratar de cidade com pouco mais de 10.000 habitantes – Impossibilidade de o Poder Judiciário, à míngua de eventual ilegalidade ou arbitrariedade, se substituir à Administração quanto a critérios de conveniência e oportunidade – Pandemia que, ademais, já se encontra em melhor situação de controle do que na época da impetração da ação, à vista do avanço da vacinação – Imediata cessação do afastamento do servidor que se impõe, sob pena de prejuízo ao atendimento público – Ausência de direito líquido e certo – Prejudicada a análise da preliminar de nulidade do julgado por ausência de intimação – Sentença reformada – Recursos providos para o fim de se denegar a segurança, com observação.